Tribunal: TJMT
Processo: 1034717-67.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1034717-67.2025.8.11.0000

CLASSE:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
PLANOS DE SAÚDE (12486)
]

RELATOR:
EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES
, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
]

Parte(s):

[RODRIGO VINICIUS DO PRADO VIEIRA - CPF: 001.955.492-36 (ADVOGADO), A. H. P. C. - CPF: 011.640.401-97 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
- CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), BEATRIZ ROSA PEIXOTO CAMOLEZ - CPF: 796.612.201-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
POR UNANIMIDADE
QUANTO À NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA MENSAL AO VALOR EQUIVALENTE A DUAS MENSALIDADE
S
DO PLANO CONTRATADO. A 1ª VOGAL
(
DESA. SERLY
MARCONDES ALVES
) DIVERGE EM PARTE, PARA AFASTAR
A
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA FUTURA DO VALOR EXCEDENTE
”
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT, que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu tutela de urgência requerida por menor impúbere, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – nível 2 de suporte), com o objetivo de suspender ou limitar a cobrança de coparticipação em plano de saúde contratado na modalidade coparticipativa, operado pela Unimed Norte do Mato Grosso. A parte agravante alega aumento expressivo e desproporcional na cobrança da coparticipação em virtude da necessidade de tratamento intensivo com terapias multidisciplinares, o que inviabilizaria financeiramente a continuidade do tratamento. Pleiteia a limitação da cobrança ao valor correspondente a duas mensalidades do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a validade da cláusula contratual de coparticipação prevista em plano de saúde; e (
ii
) definir se é juridicamente possível limitar a cobrança da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades mensais, diante da necessidade de tratamento contínuo e intensivo por criança com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de coparticipação, expressamente prevista no contrato de plano de saúde, é válida e não se mostra abusiva por si só, conforme entendimento consolidado, desde que respeitados os limites contratuais e regulamentares.

A jurisprudência da Câmara, com base na técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), firmou entendimento no sentido de que, embora a cláusula de coparticipação seja legal, é necessário aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para impedir que a cobrança cause desvantagem exagerada ao consumidor, especialmente quando inviabiliza tratamento essencial.

O limite de cobrança da coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade representa solução equilibrada entre a legalidade contratual e a preservação do direito à saúde do paciente, especialmente diante de sua condição de vulnerabilidade e da imprevisibilidade dos custos decorrentes de tratamentos intensivos e contínuos.

A limitação não impede a cobrança posterior de valores excedentes, resguardando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a continuidade do tratamento do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual de coparticipação em plano de saúde é válida quando prevista de forma clara e expressa.

É juridicamente admissível limitar, provisoriamente, a cobrança da coparticipação ao valor de até duas mensalidades do plano, quando o tratamento contínuo e intensivo de paciente com TEA impõe custos que geram desvantagem excessiva e risco de interrupção do atendimento.

A limitação da coparticipação não impede a cobrança do valor excedente após instrução processual, garantindo equilíbrio contratual e proteção à saúde do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 6º; ECA, art. 7º, § único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1033144-07.2021.8.11.0041, rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 14.12.2022,
publ
. 23.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 3ª Vara Cível de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer nº 1025405-22.2025.8.11.0015, indeferiu tutela de urgência que visava suspensão da cobrança da taxa de coparticipação, ou a limitação ao valor equivalente a duas mensalidades.

O autor é menor impúbere, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte.

Aduz que desde 30/12/2022 é beneficiário de plano de saúde (Unimed Norte do Mato Grosso), na condição de dependente de sua genitora, contratante da modalidade coparticipativa.

Destaca que o tratamento prescrito exige 9 horas semanais de terapias multidisciplinares, incluindo psicoterapia (Ciência ABA), fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Ressalta que sua genitora é pessoa sem renda fixa, dependendo financeiramente de auxílio do ex-marido.

Sustenta que ocorreu aumento expressivo e desproporcional nos valores de coparticipação do plano de saúde: de R$ 715,20 em agosto/2024 para R$ 2.537,18 em setembro e R$ 2.729,48 em outubro de 2024, com acumulados que chegaram a R$ 5.523,33 em dezembro/2024.

Assinala que a genitora foi obrigada a recorrer a “vaquinhas” entre familiares e amigos para evitar a suspensão do tratamento e inclusão em órgãos de restrição ao crédito.

Argumenta que a urgência é evidente diante da necessidade contínua do tratamento.

Defende que o princípio da proteção integral da criança e adolescente, aliado à dignidade da pessoa humana, impõe a necessidade de preservar o acesso ao tratamento de saúde do agravante.

Pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, suspendendo imediatamente as cobranças abusivas.

Pugna para que seja deferida a tutela provisória para limitar a coparticipação a duas mensalidades do plano.

Antecipação da tutela parcialmente deferida no Id. 320038888, para limitar a cobrança de coparticipação em até 2 vezes do valor da mensalidade.

Na contraminuta, a agravada sustenta a legalidade da cobrança de coparticipação, conforme previsão contratual, e defende a manutenção da decisão de primeiro grau (Id. 324692390).

O Ministério Público, em parecer de Id. 328657369, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 3ª Vara Cível de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer nº 1025405-22.2025.8.11.0015, indeferiu tutela de urgência que visava suspensão da cobrança da taxa de coparticipação, ou a limitação ao valor equivalente a duas mensalidades.

O autor tem 05 anos (nascido em 26/07/2020), representado nos autos pela genitora, é beneficiário do plano de saúde da requerida na modalidade Unimed Norte Pré-Pagamento com abrangência Nacional.

Ajuizou a Ação sob a alegação de que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84), sendo-lhe prescrita reabilitação multidisciplinar (Id. 207025326).

Aduz que, ao iniciar a terapia indicada, foi surpreendido com os valores elevados constantes na fatura a título de coparticipação, os quais chegam a R$ 2.537,18 apesar de a mensalidade ser R$ 366,36.

Argumenta que manter a obrigatoriedade desse pagamento inviabilizará o tratamento.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que revelem aprobabilidade do direitoeo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Os documentos juntados na lide atestam que o Contrato prevê de forma clara e expressa a coparticipação para todos os procedimentos, modalidade em que o valor da mensalidade é minorado, pois o beneficiário arca com parte das consultas e exames (Id. 207025324).

Por conseguinte, infere-se, ao menos em análise sumária, que a cobrança não se mostra abusiva por si só, já que consta no termo firmado entre as partes.

Sobre a matéria, esta Câmaraadotou a conclusão obtida na técnica de julgamento ampliado (artigo 942 do CPC) aplicadana Apelação n. 1033144-07.2021.8.11.0041, cuja ementa segue transcrita:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA –TEA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cobrança na modalidade coparticipação, desde que clara e expressa no contrato e não ultrapassando o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, não pode ser taxada de abusiva ou ilegal.
2. Como já decidido em caso semelhante, deve existir um equilíbrio entre a legalidade da cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a cobrança de valores que impõe ao paciente uma desvantagem exagerada e que inviabiliza totalmente a continuidade do seu tratamento. 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que,
via de regra
, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação.
5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido. 6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelante, não ser interrompido, a requerida, ora apelada, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos.”
(TJMT, Apelação n. 10331440720218110041, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, sessão de 14-12-2022, publicação em 23-1-2023).

Desse modo, ao fixar fator de moderação para a referida participação financeira, busca-se evitar o comprometimento da essência do próprio negócio jurídico, que é a manutenção da saúde, além de garantir o acesso aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

É preciso consignar ainda que a limitação da cobrança não impede a cobrança do valor residual.

E na hipótese da lide verifica-se que, devido ao quadro clínico do paciente, o qual necessita de tratamento intensivo, a quantia cobrada à título de participação financeira pode gerar desvantagem exagerada à agravada, além de esses valores serem flutuantes, pois variam conforme a necessidade médica. Ademais, se o tratamento for interrompido, comprometerá a melhora do quadro clínico.

Desse modo, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se pela presença das condições autorizadoras da concessão e antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15), pelo menos até que a instrução forneça demais elementos para possível reanálise.

Pelo exposto, dou
parcial provimento ao Recurso
para reconhecer a legalidade da cláusula de coparticipação, porém a cobrança deverá ser limitada em até 2 vezes o valor da mensalidade.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T
O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(
2
ª
VOGAL
):

Egrégia Câmara
,

Acompanho
integralmente
o voto do relator.

SESSÃO DE 03
DE
DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T
O (
VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares:

Pedi vista para melhor análise da questão relativa à cobrança de coparticipação nos tratamentos multidisciplinares destinados a crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista.

Ao longo dos últimos anos, este Colegiado consolidou interpretação uniforme sobre a compatibilidade entre a cláusula de coparticipação e a necessidade de preservação do acesso contínuo ao tratamento médico, especialmente em hipóteses nas quais os custos decorrentes do tratamento intensivo revelam-se imprevisíveis e, muitas vezes, superiores ao orçamento familiar médio.

A construção jurisprudencial se firmou com base em critérios de legalidade estrita, observância aos princípios da boa-fé objetiva, proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana, proteção integral da criança e manutenção do equilíbrio contratual.

Em sucessivos julgamentos, compreendeu-se que, embora a cláusula de coparticipação seja válida, a sua aplicação não pode resultar em obstáculo concreto ao exercício do direito à saúde assegurado pela Constituição Federal, tampouco pode implicar em repasse integral do custo do tratamento ao usuário, o que descaracterizaria a própria finalidade do contrato de assistência à saúde.

Esse entendimento foi reiterado pela Câmara em diversos julgados, sendo posteriormente acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a legitimidade da limitação judicial da coparticipação sempre que o valor cobrado comprometer o acesso ao tratamento e caracterizar fator restritor severo, fixando, ainda, a premissa de que é abusiva qualquer forma de cobrança que transfira ao beneficiário o financiamento integral do procedimento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COPARTICIPAÇÃO. RESTRIÇÃO DE ACESSO À SAÚDE. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. ABUSIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que é válida a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual ou em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

(...)

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.863.972/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025)”.

Nesse contexto interpretativo, estabeleceu-se a regra segundo a qual a cobrança mensal da coparticipação deve ser limitada ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado. A razão dessa limitação se assenta na constatação de que o teto fixado aproxima economicamente o plano coparticipativo dos valores praticados pela operadora nos planos convencionais, nos quais não há cobrança adicional por sessão terapêutica. Com isso, o equilíbrio atuarial se mantém e, ao mesmo tempo, impede-se a onerosidade excessiva capaz de inviabilizar a continuidade do tratamento.

Ao examinar o voto do eminente relator, verifico que Sua Excelência reconhece a aplicabilidade dessa limitação, preservando o patamar de duas mensalidades, mas defende a possibilidade de futura cobrança do montante excedente.

Com a devida vênia, a admissão dessa cobrança residual não se harmoniza com os fundamentos jurídicos que embasaram a linha jurisprudencial consolidada por esta Câmara.

Se a quantia correspondente a duas mensalidades representa, segundo reiterados precedentes, o valor de referência para preservar o equilíbrio entre usuários e operadora, não há base jurídica para reconhecer crédito suplementar decorrente do montante que excede esse limite. A lógica aplicada nos julgamentos anteriores sempre partiu da premissa de que, a partir do momento em que a coparticipação alcança duas mensalidades, o valor recebido pela operadora aproxima-se daquele praticado nos planos convencionais, o que não gera diferença econômica a ser restituída ou compensada futuramente.

Admitir a cobrança posterior desse suposto “saldo remanescente” implica reconhecer que o usuário, embora juridicamente protegido contra a cobrança mensal excessiva, ficaria sujeito, ao final, à integralização do custo total do tratamento, acumulado ao longo do tempo. Essa interpretação contraria frontalmente os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, além de esvaziar o alcance prático da medida judicial limitadora.

Não se pode considerar razoável solução que, a pretexto de garantir temporário alívio financeiro, transfira ao beneficiário um débito final de grande monta, capaz de gerar aflição econômica, restrição creditícia, interrupção contratual e prejuízo direto ao tratamento da criança — efeitos exatamente opostos aos que a limitação busca prevenir.

A impossibilidade de cobrança residual foi, inclusive, objeto de análise em embargos de declaração julgados por esta Câmara nos processos 1020081-33.2024, 1009621-84.2024 e 1008008-29.2024. Nesses julgamentos, firmou-se entendimento de que não há saldo a ser exigido posteriormente, porque a solução jurídica adotada exclui o financiamento integral pelo usuário, circunstância vedada pelo Superior Tribunal de Justiça e incompatível com os princípios que informam a interpretação dos contratos de plano de saúde.

Em síntese, se a limitação é fixada como critério jurídico substitutivo e exaustivo da cobrança, e se esse critério assegura simultaneamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a continuidade do tratamento, então inexiste suporte normativo para reconhecer o direito da operadora de exigir valores excedentes em momento posterior.

Diante dessas razões, acompanho o relator apenas quanto ao reconhecimento da legalidade da cláusula contratual de coparticipação e quanto à fixação do limite mensal em duas mensalidades, mas dele divirjo quanto à possibilidade de cobrança futura do valor excedente. Entendo que o limite de duas mensalidades é definitivo e exaustivo, inexistindo saldo remanescente a ser posteriormente repassado ao beneficiário.

Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso, acompanhando o relator quanto à necessidade de limitação da cobrança mensal ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado, mas divergindo quanto à possibilidade de cobrança futura do valor excedente, a qual afasto integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025